Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, pois a ordem de demolição que os autores pretendem obstar tem presunção de legalidade e legitimidade, não infirmada, e decorre do poder de polícia da Administração Pública.
II - Agravo de instrumento desprovido.